Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709393-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EUDES KEMES DE MELO, EUFLASIA ALVES PEREIRA, EUFROSINA ALVES DOS SANTOS, EUGENIA DO SOCORRO NASCIMENTO GOMES, EUGENIA GUIMARAES ALVES, EUGENIA LIMA DAS CHAGAS, EUGENIA MARTINS ROSA, EUGENIA SANTOS ANDRADE DA ROCHA, EUGENIO CABRAL DA SILVA, EULALIA DE MATOS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública (ID 42313871) que extinguiu o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Em análise ao feito, verifica-se que, a despeito de o Juízo de origem ter determinado a juntada de procuração em nome das partes exequentes (ID 42313348), a ordem não foi cumprida, de modo que persiste a irregularidade de representação. Assim, intime-se os causídicos dos apelantes cadastrados no sistema PJe para acostar aos autos procurações assinadas por cada parte exequente/apelante no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora